Tribunal: TJES
Processo: 5019233-89.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Juros
Data de julgamento: 2024-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019233-89.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA e outros (5)
RECORRIDO: LUIS AUGUSTO GESTEIRA DE CAMPOS
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MENOR. SÓCIO. ATOS DE GESTÃO. PRÁTICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de execução de título judicial contra pessoa jurídica que foi direcionada aos sócios em razão da desconsideração da personalidade jurídica. Os sócios ANTÔNIO LORENZON e TADEU GONZAGA LORENZON opuseram embargos à execução contra o bloqueio judicial realizado em suas contas.

2. Sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

3. Recurso inominado dos executados sustentando que não são integrantes do quadro societário das empresas executadas. Assim, requerem a exclusão do polo passivo e pedem o desbloqueio dos valores alcançados pela ordem do Juízo.

4.RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. A desconsideração da personalidade jurídica, mesmo na aplicação da Teoria Menor do Código de Defesa do Consumidor, só pode atingir pessoas incumbidas da gestão da empresa. Nesse sentido, decidiu o STJ:

A despeito de não se exigir prova de abuso ou fraude para aplicação da Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica,
não é possível a responsabilização pessoal de sócio que não desempenhe atos de gestão
, ressalvada a prova de que contribuiu, ao menos culposamente, para a prática de atos de administração.

STJ. 3ª Turma. REsp 1.900.843-DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 23/5/2023 (Info 777). (g.n.)

6. No caso em comento, conforme observa-se nos documentos de id. 9942748, TADEU GONZAGA LOREZON consta apenas como Conselheiro de Administração, função que, de fato, não possui poder de gerência sobre a empresa. Portanto, a sentença deve ser reformada para que se proceda ao desbloqueio de suas contas.

7. Em relação ao ANTONIO LOREZON, por mais que na LORENGE S.A. PARTICIPAÇÕES ele conste como apenas conselheiro, no QSA da LORENGE SPE 137 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA (id. 9942748), ele integra a sociedade como Administrador desta pessoa jurídica. Portanto, o bloqueio das contas de ANTONIO LOREZON deve ser mantido, em razão de seu papel como administrador em uma das empresas executadas.

8. Diante do exposto,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
para reformar a sentença, reconhecendo a impossibilidade da responsabilização pessoal de TADEU GONZAGA LOREZON, neste caso, e determinando o desbloqueio de suas contas, mantendo-se a sentença em sua integralidade nos demais pontos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Sem custas e honorários ante o parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)